Tribunal: TJSP
Processo: 2172132-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS MÓVEIS DADOS EM GARANTIA REAL – INTERESSE NA PENHORA DE BENS IMÓVEIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Preferencialmente os bens dados em garantia no título devem ser levados a penhora – Regra contida no artigo 835, §3o, do CPC – Decisão reformada.

Recurso provido.